Tribunal: CARF
Processo: 13678.720161/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720161/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
EURIPEDES MARCELINO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720161/2011-63
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720161/2011-63

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de
fls. 05 a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano calendário 2009,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 2.649,31.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas, no montante de R$25.000,00,
por falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado do lançamento em 01/09/2011 (fls. 25), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 03 a 04), em 29/09/2011, contestando o lançamento. Alega, em síntese, que as
despesas estão fundamentadas nos recibos apresentados, que são provas contundentes da
realização do tratamento dentário, além de documentos complementares, tais como, cópia de
receita e declaração do profissional confirmando o recebimento dos valores em espécie

A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que :
.
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na declaração de ajuste do exercício 2010 do
contribuinte.
Com a impugnação, o contribuinte apresenta os comprovantes de fls. 17/23. Os recibos
apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a realização dos serviços
declarados. Para tanto, vale transcrever o que preceitua o artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995.
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato. Aliás, os recibos e declarações emitidos por
empresas ou profissionais da área de saúde não constituem prova cabal do direito à
dedução, quando a despesa é objeto de questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa ao contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720161/2011-63

A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.

Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito...
No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou o Contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas, não tendo o interessado desincumbido desse ônus
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação, o que poderia ter sido feito
por meio de cópias de cheques, de extratos bancários onde constassem saques
compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de transferência
bancária, etc.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado. Deduções desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
prosperam. A apresentação de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provadas, é imprescindível.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço médico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal. Dessa forma, ante o exposto, voto por
considerar improcedente a impugnação e manter o imposto a restituir conforme ajustado
nesta Notificação de Lançamento

Em sede de Recurso Voluntário o Recorrente segue sustentando o quanto alegado
anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para corroborar as despesas questionadas
pela autoridade fiscal.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
RIR/99. A dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a
tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente. Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos que indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem
os recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos
correspondentes.
No presente caso, o contribuinte foi intimado a comprovar o pagamento das
despesas médicas declaradas, mas limitou-se a apresentar recibos e declarações e afirmar que
efetuou o pagamento em dinheiro, e que o que já havia apresentado era suficiente para
comprovar a efetividade das despesas.
Como já exposto em diversos votos dessa natureza por esta relatora, entendo que
quando a autoridade fiscal entende que e necessário comprovação do pagamento e intima o
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.720161/2011-63

contribuinte para apresentar essa prova, é necessário que demonstre a transferência de recursos
financeiros, como por exemplo, através da apresentação de extratos bancários mostrando saques
com valores aproximados , em catas aproximadas.
Mas o Recorrente limitou-se a refutar a exigência e a sustentar que apresentou
toda a documentação exigida por lei para comprovar as despesas médicas.

Sendo assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 46
DF CARF MF
Original